Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PROIBIÇÕES. REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELAS NÃO PREVISTAS EM LEI.
1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o art. 3o, §1o do Decreto-Lei no 911/69.
2. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação.
3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-Lei no 911/69 não prevê cautelas em seu favor.
4. Recurso conhecido e provido.